Tribunal: TJDFT
Processo: 0700475-06.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700475-06.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR MARCIO CORREA FERNANDES DA CUNHA AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 44750718) interposto por IGOR MARCIO CORREA FERNANDES DA CUNHA, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES – UNDF, indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Eis o trecho do decisório (ID 150775912 – processo de referência): Recebo a emenda de ID 15053987. Para evitar tumulto processual, exclua-se a peça de ID 147790056. A ação foi proposta em desfavor do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, porém esse age como mero executor do contrato delegado pelo primeiro réu, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o segundo réu do polo passivo. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para ser reinserido no concurso público, assegurando-se o prosseguimento nas próximas fases e a reserva de vaga. Para fundamentar o seu pleito alega o autor que participou do concurso público para o cargo de professor de educação física – 40 (quarenta) horas, mas foi eliminado em razão do alarme do seu aparelho celular ter tocado no momento da prova, mesmo encontrando-se desligado e lacrado no envelope. Afirma que ainda assim realizou a prova após insistir com a fiscal de prova, embora tenha sido esclarecido que já estava excluído do concurso público. Assevera que desconhecia a possibilidade do alarme soar com o telefone desligado, circunstância alheia a sua vontade. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O edital no 01/2022 – UNDF/REIT (ID 150032885) em seu item 10.11 dispõe que no dia de realização das provas não será permitido o ingresso de candidato portando arma de fogo ou aparelhos eletrônicos e caso algum candidato leve aparelho eletrônico, este deverá permanecer desligado e acondicionado em embalagem fornecida pela banca examinadora. Ademais, o item 9.7, ‘r’, prevê a eliminação automática do candidato que durante a realização das provas ou fase tenha qualquer objeto, dentre eles aparelho celular, aparelho eletrônico ou relógio de qualquer espécie, que venha a emitir ruídos mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences. O próprio autor afirma que o alarme do seu aparelho celular despertou no momento da prova e quanto a essa situação existe previsão editalícia que impõe a eliminação do candidato, razão pela qual não há nenhuma ilegalidade no ato impugnado. A mera alegação de desconhecimento quanto a possibilidade de acionamento do despertador com o aparelho desligado é incapaz de afastar o dever do candidato de se certificar que seu telefone esteja devidamente desligado e que não emitirá ruídos, além de se tratar de configuração que poderia ser facilmente constatada pelo autor e alterada antes da realização da prova. Assim, está evidenciado que não há plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica a ré, UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF, CITADA para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei. A Portaria Conjunta n. 29, publicada em 26/4/2021, implantou na Justiça do Distrito Federal o “Juízo 100% digital” com intuito de criar mecanismos que concretizem o princípio constitucional de amplo acesso à Justiça, levando em consideração que a tramitação do processo em meio eletrônico promove o aumento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional. Em caso de adesão ao novo modelo todos os atos processuais, incluindo as citações, notificações, intimações, audiências, atendimento virtual pela magistrada e atendimento pela secretaria serão realizados por meio eletrônico e remoto, por meio da rede mundial de computadores nos canais e formatos disponibilizados por este Tribunal de Justiça. Contudo, conforme disposto no artigo 2° da referida portaria a adesão das partes é facultativa. Assim, manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse na adesão ao “Juízo 100% digital”, hipótese em que deverão indicar o endereço eletrônico e número de linha telefônica móvel da parte e de seu advogado, sob pena de aceitação tácita após a segunda intimação (artigo 11 da Portaria Conjunta n. 29). Inconformado, sustenta o agravante que foi indevidamente eliminado de certame, regido pelo Edital de ID 150032885 (processo referência), desenvolvido com o escopo de provimento de cargos da carreira de magistério superior integrantes dos quadros da UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES. Relata que, durante a aplicação das provas objetivas e discursivas, ocorrida em 23/10/2022, seu aparelho celular, mesmo tendo sido previamente desligado e acondicionado em envelope plástico, conforme orientações fornecidas pelos fiscais da sala de exame, soou duas vezes em um intervalo de dez minutos. Acrescenta que o aludido imprevisto lhe ocasionou a eliminação da disputa. Assevera que o pedido revisional encaminhado, com o fim de reinseri-lo na competição, ao colegiado responsável pelo procedimento ora debatido, foi indeferido. Aduz, ainda, que há urgência no deferimento da medida, tendo em vista que, caso o édito combatido seja mantido tal como prolatado, poderá perder os prazos de convocação das fases subsequentes. Com essas razões, requer a concessão da liminar para que lhe seja autorizado participar dos demais procedimentos necessários à aprovação no concurso em foco. É o relato do essencial. Estabelece o artigo 1.019, I, do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do artigo 995, parágrafo único, da Lei adjetiva civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Da detida leitura do caderno processual eletrônico, verifica-se que o autor, portador de aparelho eletrônico que, ao entrar em atividade durante a realização das provas objetivas e discursivas a que se referem o concurso público indicado na proemial, emitiu sinal sonoro, acabou por infringir a cláusula 9.7, r, do edital regente do referido certame (ID 150032885 – processo referência). Confira-se: 9.7 Terá suas provas e (ou) fase anuladas e será automaticamente eliminado do concurso público o candidato que, durante a realização de qualquer uma das provas e (ou) fase: (omissis) r) tenha qualquer objeto, tais como aparelho celular, aparelhos eletrônicos ou relógio de qualquer espécie, que venha a emitir ruídos, durante a realização das provas, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences e/ou conforme as orientações deste Edital; Registre-se que o deferimento da liminar exige a presença, concomitante, da relevância dos fundamentos, fator circunscrito à plausibilidade do direito postulado, e o risco de ineficácia da medida, caso venha a ser concedida apenas ao final do processo, ou seja, o perigo da demora. Ausentes tais pressupostos, o único desenlace possível é o indeferimento. Não há necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, porquanto o fato é que não logrou o agravante, ao menos mediante análise perfunctória, demonstrar que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar a medida vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador